Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-43.2022.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800461-43.2022.8.14.0020

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOANA PROGENIO DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. MATRIMÔNIO CONCOMITANTE. SEPARAÇÃO DE FATO CARACTERIZADA. EXCEÇÃO DO ARTIGO 1.723, § 1º DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. ART. 3º, II, “A” E ART. 6º, I E § 2º, DA LEI Nº 039/2002.

1-

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento da pensão por morte e dos valores retroativos e não pagos à autora, a contar da data do requerimento administrativo, acrescido de juros e correção monetária;

2-
A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes;

3-
Tendo o falecimento do ex-segurado ocorrido em 04/03/2021, conforme certidão de óbito juntada aos autos, aplica-se, ao caso, a Lei Complementar nº 039/2002 (Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará);

4-
O impedimento de reconhecimento de união estável com pessoa casada estabelecido no art. 1.521, inciso VI do Código Civil é excepcionado no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente (§ 1º do art. 1.723 do CC);

5-
A situação atrai a aplicação do art. 6º, inciso I e § 2º da Lei Complementar Estadual (Regime de Previdência Estadual do Pará) que estabelecem na condição de dependente para fins previdenciários a companheira do segurado, conforme os ditames do art. 1.723 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

6-
A companheira que mantém união estável com segurado casado, porém separado de fato é, presumidamente, dependente para efeitos de benefícios previdenciários. Inteligência dos arts. 3º; e 6º, I e §§ 2º e 5º, da LCE 039/2002;

7-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19/08/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id 18307583) interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra sentença (Id 18307580) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
JOANA PROGENIO DO CARMO
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento da pensão por morte e dos valores retroativos e não pagos à autora, a contar da data do requerimento administrativo, acrescido de juros e correção monetária. Condenou o réu em honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação de sentença.

O apelante narra que a autora alega ter a qualidade de companheira do ex-servidor JOAO MORAES SANTIAGO, falecido em 04/03/2021, tendo constituído união estável com o falecido desde 1991, porém era concubina do falecido e a legislação brasileira não a inclui dentre os dependentes previdenciários.

Sustenta a ausência do direito à pensão previdenciária, pela ausência de condição de dependente com fulcro no art. 6º, inciso I e § 2º da Lai Complementar Estadual nº 039/2002, com redação da LC 128/2020; e que, segundo o art. 1.727 do Código Civil, as relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar constituem concubinato.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, com reforma da sentença.

Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença (Id 18307589).

O representante do Ministério Público nesta instância abstém-se de opinar (Id 19518094).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deferiu o pedido de pensão por morte à autora, ora apelada, na condição de companheira do ex-segurado falecido.

Transcrevo os termos dispositivos da sentença:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ a implementar o benefício de pensão por morte à dependente do segurado JOÃO MORAES SANTIAGO, quem seja, a Sra. JOANA PROGÊNIO DO CARMO, com o pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo 27/08/2021.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser o INPC, a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no índice de remuneração da poupança, a ser calculada a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula nº 43 do STJ, que, no caso, por se tratar de parcelas de trato sucessivo, o serão a partir da data do efetivo pagamento salarial (RE nº 870947).

Concedo a tutela de evidência para fins de determinar a imediata implementação do benefício de pensão por morte à beneficiária JOANA PROGÊNIO DO CARMO.

Condeno o requerido a pagar ao patrono do autor honorários advocatícios, os quais deixo para fixar o seu percentual em liquidação de sentença, e assim o faço para que sejam respeitados os percentuais mínimos e máximos fixados pela lei nº 13.105/15.

Custas pelo requerido, o qual fica isentos de recolhimento, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da lei estadual nº 8.328/15.

A referida decisão somente será submetida ao reexame necessário, caso a valor atualizado da condenação seja superior a 500 salários-mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC).”

O apelante, em resumo, sustenta a necessidade da reforma do julgado considerando que a autora possuía relação de concubinato com o ex-segurado, por isso não pode ser considerada dependente, nem beneficiária da pensão por morte.

Sobre a matéria, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". Nesses termos, tendo o falecimento do ex-segurado ocorrido em 04/03/2021, conforme certidão de óbito juntada aos autos, aplica-se, ao caso, a Lei Complementar nº 039/2002 (Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará) que, em seus arts. 3º; e 6º, I e §§ 2º e 5º, assim dispõe:

“Art. 3º. O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II -Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado;

(...)

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§ 2º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com art. 1.723 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

Os autos demonstram que o ex servidor era ocupante do cargo de Professor Assistente, contribuinte do sistema previdenciário estadual e faleceu em 04/03/2021. Era casado com Maria Lúcia de Lima Santiago, porém já separado de fato da esposa desde 1991, a partir de quando passou a conviver com a autora, Joana Progenio do Carmo, com quem teve filho (Anderson Progêncio Santiago), o que foi comprovado por documentos e confirmado em juízo, em audiência, quando a Sra. Maria Lúcia (esposa) afirmou não conviver maritalmente com o ex-segurado desde 1991, e, ainda, reconheceu a união dele com a autora. Consta, também, nos autos, declaração do IGEPREV com relação deos dependentes incluídos no plano de saúde do IASEP, em que a autora consta como companheira do de cujus.

A situação atrai a aplicação do art. 6º, inciso I e § 2º da Lei Complementar Estadual (Regime de Previdência Estadual do Pará) que estabelecem na condição de dependente para fins previdenciários a companheira do segurado, conforme os ditames do art. 1.723 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Destaco o teor do art. 1.723 do CC:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.”

O inciso VI do artigo 1.521, ao qual está adstrita a exceção do § 1º do art. 1.723, por sua vez, estabelece o seguinte:

“Art. 1.521. Não podem casar:

I
- os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

II
- os afins em linha reta;

III
- o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;

IV
- os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V
- o adotado com o filho do adotante;

VI - as pessoas casadas;

VII
- o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.”

A legislação, portanto, permite o reconhecimento de união estável com pessoa casada que já se encontra separada de fato.

Nesse contexto, o direito à pensão por morte da apelada deve ser reconhecido, porquanto o ex-segurado era seu companheiro à época do óbito e não mais possuía relação marital com a esposa há 30 (trinta) anos, situação que configura ausência de impedimento para o reconhecimento da união estável da autora com o
de cujus
, bem como sua condição de beneficiária da previdência estadual, como prevê o ordenamento legal citado.

Colaciono julgados nessa linha de entendimento:

“Apelação cível. Pensão por morte. Hipótese dos autos que não se insere na decidida no RE 883.168/SC, não havendo que se falar, portanto, em inobservância ao Tema 526

do STF.
Servidor falecido que era separado de fato, sendo aplicável à hipótese a exceção prevista no § 1º, do art. 1.723, do CC
. Inexistindo identidade perfeita entre a questão tratada nesta demanda e a que foi objeto de cognição no recurso apontado como paradigma, não se mostra cabível a retratação.

(TJ-RJ - APL: 04786532120158190001 202129501393, Relator: Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 08/11/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. PROVA. REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.723 DO CC/02 DEMONSTRADOS. MATRIMÔNIO CONCOMITANTE. SEPARAÇÃO DE FATO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.723 do CC/02 apontou a prova da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, como requisito para estipular os limites que permitam atribuir direitos a uma união de fato. 2. Os documentos que instruem os autos, associados à prova testemunhal, permitem extrair que o casal detinha um relacionamento público e contínuo, com a intenção de constituir família. 3. De acordo com o julgamento do RE nº 1045273, afetado à sistemática da Repercussão Geral (Tema nº 529/STF), foi fixada a seguinte tese: ?
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro?. Assim, provada a separação de fato do falecido, não há empecilho para o reconhecimento da união estável
. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07063115420208070014 1614932, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 15/09/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/09/2022)

E M E N T A Processual Civil. Juízo de Retratação. Tema nº 526/STF. Acórdão do Pleno do TRF-5ª Região que, por unanimidade, julgou Improcedente a Ação Rescisória, e manteve o Acórdão que reformou parcialmente a Sentença, reconhecendo a existência de União Estável para fins de pagamento de Pensão Militar, rateada com a viúva do de cujus. O Acórdão que julgou a Ação Rescisória assentou que "o juiz reconheceu expressamente que se tratava de concessão de pensão à concubina, em situação na qual havia separação de fato entre os cônjuges", aplicando a ressalva prevista no artigo 1.723, § 1º, do Código Civil. A ressalva prevista no artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, constou expressamente quando do Julgamento do Tema nº 526/STF, no sentido de que "Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato - união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários." O Acórdão proferido pelo Pleno do TRF-5ª Região, ao julgar Improcedente a Ação Rescisória e manter o Acórdão que reconheceu a existência de União Estável, gerando efeitos previdenciários, ajusta-se à exceção prevista no Código Civil e no Julgamento do Tema nº 526/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. I - Retorno dos autos ao Pleno do TRF-5ª Região para realização, se for o caso, do Juízo de Retratação, em face do Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 526/STF, em sede de Repercussão Geral. II - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema nº 526/STF, em sede de Repercussão Geral, firmou Tese Jurídica segundo a qual: "É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável". III - O Pleno do TRF-5ª Região, por unanimidade, julgou Improcedente a Ação Rescisória, e manteve o Acórdão que reformou parcialmente a Sentença, reconhecendo a existência de União Estável entre Edna Maria Martins, ora Ré, e Manoel de Paula Bastos para fins de pagamento de Pensão Militar, rateada com a Sra. Edlamar de Freitas Mota Bastos, viúva do de cujus. IV - O Acórdão que julgou a Ação Rescisória assentou que "o juiz reconheceu expressamente que se tratava de concessão de pensão à concubina, em situação na qual havia separação de fato entre os cônjuges", aplicando a ressalva prevista no artigo 1.723, § 1º, do Código Civil ("§ 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente."). V - A ressalva prevista no artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, constou expressamente quando do Julgamento do Tema nº 526/STF, no sentido de que "Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato - união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários." VI -
Na hipótese, o Acórdão proferido pelo Pleno do TRF-5ª Região, ao julgar Improcedente a Ação Rescisória e manter o Acórdão que reconheceu a existência de União Estável, gerando efeitos previdenciários, ajusta-se à exceção prevista no Código Civil e no Julgamento do Tema nº 526/STF, atinente à pessoa casada se achar separada de fato (artigo 1.723, § 1º, do Código Civil), razão pela qual não se exerce o Juízo de Retratação. VII - Juízo de Retratação não exercido
.

(TRF-5 - AÇÃO RESCISÓRIA: 0011150-16.2011.4.05.0000, Relator: BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 18/10/2023, PLENO)

Assim, é devido o recebimento da pensão por morte à autora/apelada, em clara atenção ao princípio da legalidade; devendo, então, ser mantida a sentença em seus termos.

Dos honorários

Conforme determina o artigo 85, § 11, do CPC, a majoração de verba honorária sucumbencial é cabível nos casos em que: a decisão recorrida tenha se dado sob a égide do novo CPC; ocorra o não conhecimento ou o não provimento do recurso; exista condenação em honorários advocatícios desde a origem.

O apelante não obteve êxito e a sentença contempla condenação em honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Condeno o requerido a pagar ao patrono do autor honorários advocatícios, os quais deixo para fixar o seu percentual em liquidação de sentença, e assim o faço para que sejam respeitados os percentuais mínimos e máximos fixados pela lei nº 13.105/15.”

Nesses termos, sendo desconhecido o montante que resultará da condenação, também não há como estimar a verba honorária sucumbencial recursal, pois o percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL. 1. O acórdão embargado negou provimento ao Recurso Especial da Funasa, aplicando o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou inconstitucional a disciplina atribuída pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
2. A embargante aponta omissão "quanto à necessidade de estipulação de novos honorários na fase recursal" (fl. 529, e-STJ). 3. Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias condenaram a embargada ao pagamento de honorários "em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II,do § 4º, do art. 85 do CPC/2015" (fl. 90, e-STJ). 4. O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo. 5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal. 6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.
7. Embargos de Declaração rejeitados.(STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

Sendo o caso dos autos, não há como majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também o art. 85, §4º, II, do CPC, deve ser observado, inclusive pela instância superior.

Dessa forma, deve o juízo de origem por ocasião da liquidação da sentença, fixar a verba honorária levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observado o disposto no art. 85, §§2º a 6º, do CPC e respeitado os limites estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo artigo.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/08/2024